Tribunal: TJMT
Processo: 1038839-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Recurso no: 1038839-91.2023.8.11.0001
Agravante: TIAGO MESQUITA FLORENTINO
Agravada: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 22 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. COMPROVADA A RELAÇÃO CONTRATUAL COM CREDOR ORIGINÁRIO. DÍVIDA EXISTENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO PELA REFORMA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que julgou pelo não provimento do Recurso Inominado, no qual, o recorrente e ora agravante pretendia a reforma da sentença proferida, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a existência de relação contratual entre as partes.
2. O mérito do Agravo Interno é para que seja reformada a decisão proferida sob a alegação: “(...) observa-se o equívoco, uma vez que como supra elencado, o mesmo se lastreou em provas estritamente unilaterais, ou seja, produzidas pelo próprio sistema da empresa Agravada, inábeis a comprovar a legitimidade do débito, sobre pretexto de que o agravante ter negado o débito (....) Analisando detidamente os autos, resta clarividente que a Agravante não possui vínculo jurídico com a Agravada, uma vez que a mesma não o contratou, utilizou nem mesmo usufruiu.”
3. Registro que no caso em comento a parte agravante negou haver relação contratual entre os litigantes e pretendeu a declaração de inexistência do débito e ainda, o recebimento de indenização por danos morais.
4. No caso em comento, a fornecedora esclareceu que se trata de cessão de crédito, contrato de venda assinado pela parte autora, ficha de aprovação de crédito, cópia do documento pessoal e termo de cessão.
5. Inicialmente a agravante alegou que após assinar a proposta contratual, não teria recebido o cartão de crédito contratado, contudo, na contratação apresentada pela parte agravada verifica-se que esta foi realizada em 09/03/2021 e que a primeira compra registrada foi na mesma data, considerando que a parte consumidora afirma ter firmado a proposta de contratação e que a compra foi realizada no mesmo dia e loja da contratação, deveria a parte consumidora ter apresentado prova mínima de suas alegações, o que não foi realizado no presente caso.
6. Diante desse cenário, caberia a parte agravante demonstrar eventual fato ensejador de suspensão ou inexigibilidade do crédito em comento, o que não foi realizado.
7. Logo, o juízo de origem observou a existência de amplo lastro da relação contratual, o que foi mantido pela decisão monocrática do relator.
8. Sendo assim, deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a decisão de origem.
9. Decisão monocrática mantida.
10. Recurso conhecido e não provido
11. Condeno a Recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038839-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO MESQUITA FLORENTINO - CPF: 730.512.171-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024